Tribunal: STF
Processo: HC 86712
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM RECURSO ESPECIAL. EXTEMPORANEIDADE.
Não configura
constrangimento ilegal a decisão que nega seguimento ao agravo de
instrumento, por ser intempestivo, e ao agravo regimental, ao
fundamento de preclusão pela juntada tardia de certidão atestando
feriado local, posto que o ônus da correta formação do instrumento é
 do agravante.
Ordem denegada.